Tribunal: STF
Processo: AI 595996
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-12-14
Data de publicação: 2006-12-14

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONVERTIDOS EM AGRAVO REGIMENTAL.
   SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE DE 28,86%. EXTENSÃO AOS SERVIDORES
   CIVIS. PRECEDENTE DO PLENÁRIO. INCORPORAÇÃO EM RAZÃO DA LEI N.
   9.421/96. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL
   DESPROVIDO.